Tribunal: TJSP
Processo: 1002403-89.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material.

Em caso de parcial provimento do recurso interposto pela parte sucumbente, os honorários advocatícios devem ser mantidos no montante estabelecido pela decisão recorrida.

Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para constar no acórdão a manutenção do percentual fixado pela r. sentença a título de honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002403-89.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é embargada MARGARIDA LINO DO
NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. acolher os
embargos com efeito modificativo, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002403-89.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 42390
2
Voto n°: 42390
EDec. n°: 1002403-89.2018.8.26.0196/50000
COMARCA: Franca
EBTE: Banco Bonsucesso Consignado S/A
EBDA: Margarida Lino do Nascimento Silva
Embargos de declaração Erro material.
Em caso de parcial provimento do recurso interposto pela parte
sucumbente, os honorários advocatícios devem ser mantidos no
montante estabelecido pela decisão recorrida.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para constar no
acórdão a manutenção do percentual fixado pela r. sentença a
título de honorários sucumbenciais.
São embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
411/416, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para
autorizar a compensação entre a verba indenizatória e a importância
disponibilizada pelo réu à autora.
Aduz o embargante, com vistas à obtenção de efeito
modificativo e ao prequestionamento como pressuposto de recorribilidade, que o
v. acórdão foi proferido com vício de erro material, por não observar que os
honorários advocatícios, na hipótese de recurso exclusivo do sucumbente, só
devem ser majorados quando a apelação não for conhecida ou não provida pelo
juízo ad quem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Decorrido o prazo para manifestação, a embargada quedou-
se inerte.
É o relatório.
Trata-se de ação com vistas à declaração de inexistência e
nulidade da relação jurídica entre as partes, relativamente ao contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no 00850841885 (fl.
102/103), bem como à repetição dos indébitos e à condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente,
recaindo sobre o réu a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.
Em sede recursal, foi concedido parcial provimento ao
recurso de apelação do réu, para determinar a compensação de valores,
descontando-se da verba indenizatória a importância disponibilizada na conta
bancária da autora, majorando-se os honorários sucumbenciais em desfavor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002403-89.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 42390
3
réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (fl. 416).
De fato, razão assiste ao embargante quanto à manutenção
dos honorários sucumbenciais fixados pela r. sentença, senão vejamos.
Para
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais em sede recursal, deve-se ter, dentre outros requisitos, o não
conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento, conforme o
entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1746072/PR, assentou o entendimento de
que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base
na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o
valor da causa.
2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso. Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas
mero cumprimento de disposição legal.
3. Agravo interno desprovido1.
Dessa forma, de rigor o reconhecimento do equívoco quanto
à majoração da verba honorária, razão pela qual os embargos devem ser
acolhidos, conforme os termos acima, para constar do julgado o seguinte:
“Em razão da mínima vitória alcançada pelo réu com este
resultado, mantém-se a disciplina da sucumbência estabelecida na r. sentença”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios para
sanar o vício apontado.
ITAMAR GAINO
Relator
1 AgInt no AREsp 1511407/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
29/10/2019, DJe 08/11/2019, (grifo nosso).